Tribunal: TJDFT
Processo: 0748830-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. TAXA SELIC. CONTADORIA JUDICIA. CÁLCULOS CORRETOS.
1. A correção monetária do valor cobrado na peça inicial não se confunde com a correção monetária do valor expressado no título executivo.
2. Havendo determinação judicial de que haja correção monetária pela taxa SELIC da dívida reconhecida em sentença, não há se falar em sobreposição de encargos em relação à correção monetária e aos juros utilizados para atualização da quantia cobrada na peça inicial.
3. Recurso conhecido e desprovido.